Tribunal: STF
Processo: HC 123433
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-16
Data de publicação: 2014-09-16

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – PRETENDIDA NULIDADE PROCESSUAL DECORRENTE DA INOBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO DA PREVENÇÃO – DESACOLHIMENTO DESSA QUESTÃO PRÉVIA, CONSIDERADA A CIRCUNSTÂNCIA, PROCESSUALMENTE RELEVANTE, DE QUE O MINISTRO PREVENTO ACHAVA-SE EXCLUÍDO DA DISTRIBUIÇÃO, POR ENCONTRAR-SE OCUPANDO A PRESIDÊNCIA DO E. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL – HIPÓTESE DE LIVRE DISTRIBUIÇÃO DO FEITO – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA NORMA INSCRITA NO ART. 67, § 5º, DO RISTF (NA REDAÇÃO DADA PELA ER 42/2010) – PRELIMINAR REJEITADA – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O “WRIT” EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PGR PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.